Tribunal: STF
Processo: AP 1098
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de MARCOS TULIO RIOS CARVALHO, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 18/3/2024, a Defensoria Pública da União, atuando na defesa do réu, requereu a instauração de insanidade mental (petição STF nº 29.169/2024, eDoc. 93) considerando as manifestações (eDoc. 26, eDoc. 62, eDoc. 91) apresentadas pelo réu “que parecem evidenciar uma incapacidade do réu de compreender o caráter de seus atos e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. É o caso, portanto, de instauração de incidente de insanidade mental, a fim de assegurar-lhe uma avaliação psiquiátrica imparcial e qualificada, que possa atestar sua condição mental”. 



    Em 21/3/2024 deferi o requerimento formulado pela Defesa, determinando a realização de exame médico-legal, destinado à verificação de sanidade mental do réu MARCO TULIO RIOS CARVALHO (eDoc. 100).



    Em 25/9/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “Por meio do Ofício n. 2835685/OUVI, em anexo, a ouvidoria do Supremo Tribunal Federal encaminhou informações, contendo notícia de que Marco Túlio Rios Carvalho descumpriu medidas cautelares diversas da prisão impostas (...) (uso de redes sociais). O documento está instruído com fotos da rede social @marcotulio8123, que pertence a Marco Túlio Rios Carvalho”.



    E, ao final, manifestou-se “pela juntada aos autos do documento PGR00065254/2025, em anexo, e pela intimação da defesa do réu para esclarecimentos quanto aos fatos narrados”(eDoc.137).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.138-141).



    Intimado, o réu MARCO TULIO RIOS CARVALHO apresentou justificativa (eDoc. 147).



    É o breve relato. DECIDO. 



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, consistente em utilização da rede social @marcotulio8123, que pertence a MARCO TULIO RIOS CARVALHO. Entretanto, observo que trata-se de caso isolado e sem reiteração de condutas.



    Inclusive destaco que não há notícia de outros descumprimentos ou do não comparecimento regular perante o juízo fiscalizador. Além disso, a realização de exame médico-legal, destinado à verificação de sanidade mental de MARCO TULIO RIOS CARVALHO, está agendado para o dia 11/11/2025 (eDoc. 136).



    Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de São João Del Rei/MG, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente